Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-16.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017284-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVANTE), ROZANEA DE JESUS OLIVEIRA SILVA - CPF: 987.022.891-72 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. TEMA 1.296 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE APONTAMENTO NO SCR/SISBACEN. DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA AO VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação da executada para reduzir o valor das astreintes ao montante correspondente ao valor da causa e excluir os juros de mora, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa cominatória decorrente do descumprimento de tutela de urgência que determinara a exclusão de apontamento restritivo no SCR/SISBACEN. A agravante sustentou ausência de intimação pessoal, cumprimento tempestivo da obrigação, duplicidade executiva e excesso de execução, requerendo o afastamento integral da multa ou sua redução ao limite de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para incidência de astreintes; (ii) estabelecer se houve efetivo cumprimento da obrigação de exclusão do apontamento restritivo no prazo fixado; (iii) determinar se há duplicidade executiva apta a caracterizar bis in idem; e (iv) verificar se o valor das astreintes fixado na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação eletrônica realizada no Domicílio Judicial Eletrônico de pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e do art. 246, §1o, do CPC.

4.

A evolução tecnológica do processo eletrônico e a obrigatoriedade de cadastro das instituições financeiras no sistema de comunicações processuais autorizam a mitigação do rigor formal da Súmula 410 do STJ.

5.

O acesso à comunicação processual eletrônica gera presunção de ciência inequívoca da decisão judicial, tornando desnecessária a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para constituição em mora quanto à obrigação de fazer.

6.

A agravante, na condição de instituição financeira de grande porte e parceira eletrônica do Tribunal, possui obrigação legal de manter acompanhamento regular das comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico.

7.

A obrigação de exclusão de apontamento restritivo possui natureza de obrigação de resultado, exigindo comprovação da efetiva baixa do registro perante o mercado e não mera demonstração de providências internas adotadas pelo devedor.

8.

Os documentos apresentados pela agravada demonstram a persistência do apontamento no SCR/SISBACEN mesmo após o prazo fixado na decisão liminar, evidenciando o descumprimento da obrigação judicial.

9.

As telas sistêmicas unilaterais apresentadas pelo banco não afastam a prova documental produzida pela consumidora acerca da permanência da restrição creditícia.

10.

A limitação das astreintes ao valor da causa observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, preservando o caráter coercitivo da multa sem ensejar enriquecimento sem causa da exequente.

11.

A extinção do cumprimento provisório anteriormente autuado em apartado afasta a alegação de duplicidade executiva e de cobrança em duplicidade.

12.

A resistência injustificada da agravante ao cumprimento da ordem judicial legitima a manutenção da sanção pecuniária aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação eletrônica realizada no Domicílio Judicial Eletrônico de pessoa jurídica regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ para incidência de astreintes. 2. A obrigação de exclusão de apontamento restritivo no SCR/SISBACEN possui natureza de obrigação de resultado, exigindo prova da efetiva baixa do registro. 3. A limitação das astreintes ao valor da causa atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando preservado o caráter coercitivo da multa. 4. A extinção de cumprimento provisório autuado em apartado afasta alegação de duplicidade executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6o, 246, §1o, 536, 537, 1.015, parágrafo único, e 1.050; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o; Resolução CNJ no 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1.296; TJMT, N.U 1043934-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 1009657-16.2021.8.11.0006, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, N.U 1073129-41.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, N.U 1000153-95.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1024970-93.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1043281-77.2023.8.11.0041, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada.

A ação principal, ajuizada por Rozanea de Jesus Oliveira Silva, visava à declaração de inexigibilidade de débito prescrito mantido no SCR/SISBACEN e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Em 14 de novembro de 2023, foi deferida tutela provisória de urgência (Id. 134400439), determinando-se a exclusão do apontamento no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, tendo a intimação sido certificada no mesmo dia, por meio eletrônico (Id. 134468309).

A sentença de parcial procedência (Id. 195374253), proferida em 27 de maio de 2025, tornou definitiva a tutela anteriormente concedida. Após o desprovimento da apelação por esta Câmara e a rejeição dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (Id. 212071184), certificou-se o trânsito em julgado em 17 de outubro de 2025.

A exequente postulou a cobrança de astreintes acumuladas no valor de R$ 124.541,02. A executada efetuou o pagamento de R$ 5.712,03, referentes à condenação principal, e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando: (i) cumprimento tempestivo da obrigação em 24 de novembro de 2023; (ii) nulidade da cobrança por ausência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ; (iii) duplicidade executiva; (iv) excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora; e, subsidiariamente, (v) redução da multa ao limite de R$ 5.000,00.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação para reduzir as astreintes ao valor de R$ 46.106,36 — correspondente ao valor da causa —, com correção monetária pelo INPC desde 14/11/2023, bem como para excluir os juros de mora. Rejeitou, contudo, as demais teses defensivas, consignando que a intimação eletrônica realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico equivale à intimação pessoal para instituições financeiras de grande porte, ante a demonstração de ciência inequívoca pelas manifestações processuais posteriores da executada (Id. 362345879).

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando as teses deduzidas na impugnação e requerendo o afastamento integral das astreintes ou, subsidiariamente, sua redução ao limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (Id. 363397896), tendo o preparo sido regularmente recolhido (Ids. 362604868 e 362604869).

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 363180362).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e cabível, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que estende o cabimento do agravo de instrumento às decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, além de preencher os demais requisitos formais de admissibilidade, com preparo regularmente recolhido.

Presentes os pressupostos recursais, passa-se ao exame do mérito.

A questão central, e, prejudicial, do presente recurso consiste em definir se a intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico supre a exigência de intimação pessoal do devedor como pressuposto para a incidência da multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

O Juízo de primeiro grau respondeu afirmativamente à questão, ao consignar que o Banco agravante, na qualidade de instituição financeira de grande porte com cadastro obrigatório no Domicílio Judicial Eletrônico, foi regularmente intimado por meio eletrônico, havendo ciência inequívoca demonstrada pelas manifestações processuais posteriores.

Pois bem
. A instituição financeira recorrente argumenta que a multa cominatória somente seria exigível mediante intimação pessoal do devedor, condição que, em sua ótica, não teria sido implementada.

Todavia, a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem consolidado o entendimento de que a referida súmula deve ser interpretada à luz da evolução tecnológica do Direito Processual Civil e da sistemática do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Impende observar que, ao julgar o Tema 1.296 a Corte Especial do STJ teve a oportunidade de revisitar todos os meios de comunicação processual previstos no CPC/2015 e na legislação extravagante, incluindo as inovações trazidas pelo processo eletrônico. Mesmo diante de todo o arcabouço tecnológico atual, o STJ optou por manter a exigência da intimação pessoal "nos termos da Súmula 410", o que remete à necessidade de cientificação direta do obrigado, e não meramente de sua estrutura administrativa ou jurídica cadastrada em portais eletrônicos. Ressalta-se que o Tema 1.296 do STJ, em sua tese firmada, não faz qualquer menção ou ressalva a respeito da equiparação do Domicílio Judicial Eletrônico à intimação pessoal para fins de fluência de multa cominatória.

Impende destacar que a necessidade de intimação pessoal, realizada via correio, se deu sob a égide de contexto normativo inteiramente superado, processos físicos, anteriores à plena consolidação do processo eletrônico e do domicílio judicial eletrônico como regra geral no ordenamento brasileiro.

Considerando que a instituição financeira agravante ostenta a condição de "parceira eletrônica" deste Tribunal, possuindo cadastro obrigatório no sistema de comunicações processuais conforme preceituam os artigos 246, § 1o, e 1.050 do Código de Processo Civil, a intimação realizada via portal eletrônico equivale, para todos os efeitos jurídicos, à intimação pessoal.

Nesse contexto, explica-se que o art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006 estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico, na forma da lei, equivalem, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal.

O art. 246, §1o, do Código de Processo Civil determina que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para fins de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

A Resolução CNJ n.o 569/2024, por sua vez, reforça esse regime, consolidando a obrigatoriedade do cadastramento e a plena eficácia jurídica das comunicações eletrônicas.

Diante desse contexto normativo, é possível concluir que a intimação eletrônica ao domicílio judicial de pessoa jurídica regularmente cadastrada não é modalidade subsidiária ou inferior: é a forma principal de comunicação processual, juridicamente equivalente à intimação pessoal para todos os efeitos legais que o ordenamento lhe atribua.

No caso concreto, a Agravante é instituição financeira de grande porte, regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico, circunstância que afasta, de forma peremptória, qualquer alegação de desconhecimento ou impossibilidade de acesso à comunicação.

A mitigação do rigor da Súmula 410/STJ justifica-se pela boa-fé objetiva e pelo dever de cooperação (art. 6o do CPC). O acesso à intimação via sistema eletrônico gera presunção de ciência inequívoca, sendo, no contexto, desnecessária a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para fins de constituição em mora quanto à obrigação de fazer. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade. Neste sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento de agravo de instrumento, manteve decisão proferida em cumprimento de sentença, reconhecendo a exigibilidade de astreintes e a realização da intimação pessoal da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de intimação pessoal da parte devedora para fins de incidência de astreintes, à luz da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ, bem como se a intimação eletrônica realizada no caso supre tal requisito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência das astreintes já foi definida no título judicial transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

4. A evolução jurisprudencial do STJ admite a equiparação da intimação eletrônica à intimação pessoal, em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

5. No caso concreto, a intimação ocorreu no mesmo expediente da citação da pessoa jurídica, de forma eletrônica e com registro de ciência, o que caracteriza a intimação pessoal.

6. Há omissão parcial no acórdão quanto à explicitação dessa circunstância fática específica, o que justifica sua integração sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal para fins de incidência de astreintes. 2. A realização da intimação no mesmo expediente da citação, com registro de ciência, atende aos requisitos da Súmula 410 e do Tema 1296 do STJ. 3. A ausência de explicitação dessa circunstância configura omissão sanável por embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537; Lei 11.419/2006, art. 5o, §6o; Portaria-Conjunta TJMT no 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ, Tema 1296; TJMT, N.U 1023125-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025.

(N.U 1043934-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Este o entendimento desta Terceira Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – BAIXA DE GRAVAME – DESCUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DE ASTREINTES – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ E TEMA 1296 – PROCESSO ELETRÔNICO – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA PJE – EQUIPARAÇÃO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À PESSOAL – ART. 246, §1o, DO CPC E PORTARIA CONJUNTA No 291/2020-TJMT – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA SOBRE MULTA AFASTADOS NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 246, §1o, do CPC e da Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ-TJMT, as empresas de grande porte e instituições financeiras são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo eletrônico, sendo que a intimação realizada por esse meio eletrônico equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de incidência de multa cominatória (astreintes), em consonância com a Súmula 410 e o Tema 1296.

Correta a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece o excesso de execução apenas para excluir os juros de mora sobre as astreintes (evitando o bis in idem), mantendo, contudo, a correção monetária desde o arbitramento, para preservar o valor real da moeda.

Sentença de extinção do cumprimento de sentença por satisfação do débito homologado mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1009657-16.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 924 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
As intimações realizadas por meio eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, especialmente em relação a pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas eletrônicos, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006.
A conversão da ação de busca e apreensão em execução submete o feito ao regime jurídico próprio da execução, afastando a aplicação das regras gerais do processo de conhecimento. O art. 924 do CPC estabelece rol específico e taxativo das hipóteses de extinção da execução, não contemplando o abandono da causa como fundamento válido. A inércia do exequente em processo executivo enseja a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, podendo culminar, posteriormente, na prescrição intercorrente, conforme art. 924, V, do CPC, e não na extinção imediata sem resolução do mérito. A extinção da execução com base no art. 485, III, do CPC configura erro de procedimento, impondo a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada em portal próprio equivale à intimação pessoal para pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro nos sistemas judiciais. 2. O art. 924 do CPC contém rol taxativo das hipóteses de extinção da execução, afastando a aplicação do art. 485, III, do CPC. 3. A inércia do exequente em processo executivo enseja suspensão do feito e eventual prescrição intercorrente, não autorizando a extinção por abandono da causa. (N.U 1073129-41.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 18/05/2026) g. n.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EQUIPARAÇÃO À INTIMAÇÃO PESSOAL. MERA REITERAÇÃO DE TESES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. TEMA 1.306 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: “1.
A intimação eletrônica realizada no domicílio judicial eletrônico de instituição financeira regularmente cadastrada equivale à intimação pessoal
exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n.o 11.419/2006 e da Resolução CNJ n.o 569/2024. 2. O Agravo Interno que se limita a reiterar teses já deduzidas na Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, autoriza sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.” (N.U 1000153-95.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 18/05/2026) g. n.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
4. A intimação eletrônica realizada nos autos do Agravo de Instrumento, com registro de ciência em 29/11/2022, possui natureza de intimação pessoal, conforme expressamente previsto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, que dispõe: "As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais", não havendo obscuridade ou contradição no acórdão quanto a este ponto.
(...) Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006 possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de aplicação da Súmula 410 do STJ. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. (N.U 1024970-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

No que tange à alegada satisfação da obrigação de fazer em 24/11/2023, os documentos constantes nos autos indicam realidade diversa da sustentada pelo banco. Conforme documentado no caderno processual, a parte agravada colacionou extratos do Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) datados de meados de 2024, nos quais ainda figurava o registro de "prejuízo" vinculado ao contrato objeto da lide.

É essencial destacar que a obrigação de exclusão de apontamentos restritivos é de resultado. Não basta a mera comunicação interna ou o protocolo de intenção junto à autoridade monetária; é imperativo que o devedor comprove a efetiva baixa da restrição perante o mercado.

As telas sistêmicas unilaterais apresentadas pelo banco não possuem o condão de infirmar a prova documental robusta trazida pela consumidora, que demonstrou a persistência do gravame meses após a expiração do prazo fixado na decisão liminar.

Quanto ao montante das
astreintes
, cumpre asseverar que a multa diária não possui natureza indenizatória, mas sim o escopo coercitivo de garantir a autoridade da decisão jurisdicional.

A redução promovida pelo magistrado singular, que limitou o valor global da multa ao valor da causa (R$ 46.106,36), revela-se medida de extrema prudência e equilíbrio.

Ao utilizar o valor da causa como teto, o juízo
a quo
observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, impedindo o enriquecimento sem causa da exequente, mas sem esvaziar o caráter punitivo da recalcitrância do banco.

O argumento de duplicidade executiva também não prospera. Conforme verificado na movimentação processual fidedigna, o cumprimento provisório anteriormente autuado em apartado foi extinto sem resolução de mérito, prosseguindo a satisfação do crédito exclusivamente nos autos principais. Inexiste, portanto, risco de
bis in idem
ou excesso decorrente de cobrança dúplice.

Em síntese, a conduta do agravante demonstra resistência injustificada ao cumprimento da ordem, o que legitima a sanção pecuniária aplicada.

A decisão recorrida não merece reparos, pois harmoniza a necessidade de cumprimento das ordens judiciais com a vedação ao enriquecimento ilícito.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026